Tribunal: STF
Processo: HC 194637
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ 4.435/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM.



    1. Inexistência de imputação, pelo Ministério Público, de infração eleitoral aos agentes. Denúncia oferecida com a efetiva descrição dos crimes de corrupção, lavagem de capitais e quadrilha; fatos criminosos pelos quais os denunciados deverão se defender, nos exatos limites da denúncia.



    2. A mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    3. A menção de cunho político-eleitoral contida na descrição fática refere-se à estruturação do grupo criminoso e, portanto, não tem o condão de caracterizar indícios da prática de crime eleitoral. Inexistência de violação ao entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF.



    4. Habeas Corpus INDEFERIDO.